Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700122-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO PAULO NERES GABRIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. REQUERIMENTO INDEFERIDO. GENITOR EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 A Lei de Execução Penal, em seu art. 41, inc. X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos. Sabe-se, todavia, que esse direito não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto. 2 O direito de visita está regulamentado pela Portaria VEP/DF n. 8/2016, que, em seu art. 6o, estabelece a impossibilidade de visitação por quem está em cumprimento de pena em regime aberto. 3 A regra preserva o interesse público que permeia o caso, a estabilidade do sistema prisional e os fins do direito. 4 O fato de o pretenso visitante encontrar-se cumprindo pena em regime aberto, com concessão de prisão domiciliar sob certas condições por falta de casa de albergado no Distrito Federal, constitui óbice ao deferimento da visita. Precedentes da Câmara Criminal. 5 Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, defendendo o direito ao recebimento de visitas de seu genitor que atualmente cumpre pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DO PRESO DE RECEBER VISITAS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. O DIREITO DE VISITAS NÃO ABSOLUTO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTERIORES AO REQUERIMENTO. 1. "O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam" (RMS 56.152/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018). 2. Não há que se falar em impossibilidade de o Estado regulamentar as visitas aos presos, pois a competência para dispor sobre direito penitenciário é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, I, da CF). 3. A norma editada pelo Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, ora questionado, não impõe limitação permanente, pois prevê que o reeducando será habilitado para recebimento da visita virtual se apresentar requisitos subjetivos relacionados ao bom comportamento e não incorrer em falta média ou grave nos últimos 6 meses (art. 3o, item 11). 4. O cometimento de falta grave após o requerimento administrativo (11/10/2020) impede a concessão da segurança em razão da ausência do requisito subjetivo. Não se registra violação a direito líquido e certo do penitente. 5. Recurso em mandado de segurança improvido (RMS 66541/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF 1a Região, DJe 6/5/2022) (grifou-se). Ademais, tem-se que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) de acordo com o Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, o pretenso visitante cumpre pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, por condenações definitivas por vias de fato, desobediência, lesão corporal e estupro, tendo resgatado, até 11/04/2022, 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias, estando, atualmente, no regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar por falta de casa de albergado no Distrito Federal. Nesse passo, o fato de encontrar-se ele no cumprimento de prisão domiciliar, concedida sob certas condições, constitui óbice ao deferimento da visita, devendo ser considerada, ainda, a possibilidade de que o contato entre ele e o filho prejudique a finalidade ressocializadora da pena, além da ordem e disciplina prisionais, já que o pretenso visitante, embora seja genitor do apenado, ostenta envolvimento em práticas ilícitas (ID 36844121). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005